Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (AVÓ MATERNA). PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL DA NETA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO NETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por avó materna, terceira interessada, em ação de modificação de guarda ajuizada pelo genitor, em que foi deferida a guarda unilateral dos menores em favor do pai. A apelante requereu a guarda definitiva da neta e a fixação de regime de visitas ao neto. Subsidiariamente, postulou a reabertura da instrução para apreciação dos pedidos formulados em petição própria.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de modificação da sentença para atribuir a guarda da menor à avó materna e regulamentar visitas em relação ao outro menor, bem como, subsidiariamente, determinar a baixa dos autos para a produção de novas provas.
III. Razões de decidir: Reconhecida a hipossuficiência da apelante, é devida a concessão da gratuidade de justiça. O estudo psicossocial, realizado em dezembro de 2024, atestou a adequação do núcleo paterno, destacando os cuidados prestados pelo genitor, pela madrasta e pela avó, de forma cooperativa, sem indicar risco aos infantes. A própria apelante, à época, manifestou que não desejava assumir a guarda, apenas manter apoio aos netos. Inexistem elementos novos capazes de infirmar tais conclusões. A jurisprudência desta Corte prestigia o laudo técnico como instrumento probatório idôneo, somente afastável diante de fatos supervenientes relevantes, o que não se verifica. Questões relativas à convivência avoenga poderão ser deduzidas em ação própria, diante da cláusula rebus sic stantibus que rege as decisões de guarda. Assim, mantida a sentença por atender ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e tese: Deferida a gratuidade de justiça à apelante. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A modificação da guarda somente se justifica diante de elementos novos que indiquem inadequação do ambiente paterno ou risco aos menores, devendo prevalecer o estudo psicossocial que concluiu pela adequação do lar paterno, nos termos do princípio do melhor interesse da criança.